Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727037-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO SIMAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por FÁBIO SIMÃO contra a decisão ID origem 161842098, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0737172-96.2019.8.07.0001, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, em face do ora agravante e de APARECIDA DE ALMEIDA SIMÃO. Na origem, o Juízo deferiu a penhora do imóvel do qual o ora agravante é proprietário, consoante requerido pelo Banco do Brasil S/A, nos seguintes termos: Nos termos do art. 835, inc. V, do CPC, defiro a penhora do imóvel indicado no ID 161027691, sendo a área remanescente relativo ao Av-03 de matrícula n.o 6.634, perante o Cartório do 1o Ofício Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Ipameri, descrito como lote 22, Av. Micheli Santinoni, esquina com a rua Vereador Luiz de Oliveira, 417,71 m2, de propriedade do executado FABIO. Consta da matrícula que o estado civil da parte ré seria de solteiro. Consta que Flávio Simão seria co-proprietário do imóvel (R05). Não consta haver hipoteca ou outro ônus pendente sobre o imóvel. Nomeio a parte executada FABIO como fiel depositária do imóvel em questão. Informo que o valor da causa é R$ 164.446,57. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE TERMO DE PENHORA, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. O recolhimento dos emolumentos extrajudiciais devidos deverá ser suportado pelo interessado, conforme determinam os artigos 14, 217 e 239 da Lei n.o 6.015/1973. Com a publicação desta, fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. À Secretaria: 1. Expeça-se mandado de avaliação e intimação, inclusive intimação do cônjuge da parte devedora (art. 842 do CPC), se houver na certidão de matrícula do imóvel ou nos autos a informação de ser o executado casado, assim como intimação dos eventuais co-proprietários. 2. Havendo hipoteca sobre o imóvel, intime-se, inicialmente mediante carta/AR, a instituiçãotitular da hipoteca, quanto à presente penhora e para que informe a este Juízo, no prazo de 5 (cinco) dias, a situação do contrato de financiamento imóvel, o número de parcelas pagas, não pagas e o saldo devedor. 3. Feita a avaliação, intime-se o executado quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art.917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias) Nas razões recursais, o agravante sustenta a impenhorabilidade do imóvel correspondente à área remanescente indicada na Av-03 da matrícula n. 6.634 do Cartório do 1o Ofício Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Ipameri, por se tratar de bem de família. Afirma que o citado imóvel é destinado à residência de sua família e que anexou certidões aos autos recursais, as quais apontam que corresponde ao único imóvel de sua propriedade. Defende que o perigo da demora necessário ao deferimento da tutela de urgência está caracterizado e que a medida liminar requerida, caso acolhida, não será irreversível. Ao final, o agravante requer, em suma: a) atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o provimento recursal com a revisão da decisão recorrida, para determinar a suspensão da penhora. Preparo recolhido (IDs 48706926 e 48706927) É o relatório. DECIDO. De início, cumpre-me destacar que as alegações quanto à impenhorabilidade do imóvel em comento não foram submetidas à apreciação do Juízo de origem. Em verdade, após a decisão que determinou a penhora, o ora agravante não apresentou impugnação ou qualquer outra manifestação nos autos de origem para requerer a desconstituição da medida, limitando-se a veicular os referidos argumentos diretamente em sede recursal. E, nada obstante a impenhorabilidade do bem de família seja matéria de ordem pública, tal circunstância não exime a parte de, antes de acessar o grau recursal, instar o Juízo de origem a se manifestar sobre a matéria. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste Agravo, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Em sentido semelhante, confiram-se ementas de julgados deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1710756, 07316326520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO POR CAUSA DA PRECLUSÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO SINGULAR. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVANTE. 1. O entendimento desta egrégia 4a Turma Cível é no sentido de que matérias de ordem pública, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão. Isso não significa dizer que a parte pode postular sucessivas vezes o reexame da matéria. Apreciado o tema pelo juízo de primeira instância, a questão encontra-se preclusa em naquele grau de jurisdição, sendo vedado ao magistrado o reexame da questão. De igual modo, analisado o tema em segunda instância, não pode o Tribunal examiná-lo novamente. Mas se a matéria nunca foi alçada ao conhecimento do Tribunal de Segundo Grau deve ser examinada, ainda que preclusa em primeira instância. 2. Ainda que a agravante não tenha alegado a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, na primeira oportunidade que teve para fazê-lo, não ocorreu a preclusão do tema, porque o assunto não foi enfrentando pelo juízo singular. E, se não houve a preclusão do tema, é nula a decisão agravada por não ter apreciado o mérito da postulação, não sendo possível a sua análise por este órgão fracionário, sob pena de se praticar supressão de instância, vez que o agravo de instrumento tem o seu âmbito de devolutividade circunscrito às matérias debatidas na decisão agravada. 3. Não tendo sido analisado na decisão agravada o mérito do pedido formulado pela parte recorrente, mas apenas reconhecida a impossibilidade de seu exame, impõe-se a sua cassação para que o juízo singular examine o mérito da postulação. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1612585, 07227106920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, porquanto manifestamente inadmissível. Inclua-se Aparecida de Almeida Simão na condição de agravada, uma vez que também é parte no feito de origem. Intimem-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator